Tribunal: STF
Processo: ADPF 1256
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: ADPF. Estatuto da Guarda Civil Metropolitana de Porto Alegre. Reestruturação da carreira. Alegada violação ao art. 37, II, da CF (princípio do concurso público) e à Súmula Vinculante n. 43/STF.
I. Caso em exame
1.	Arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta em face do Estatuto da Guarda Civil Metropolitana de Porto Alegre, visando à declaração de sua inconstitucionalidade integral, por alegada violação à sistemática do concurso público.
II. Questões preliminares
2.	Subsidiariedade. Inobservância do requisito da subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), ante a possibilidade de instauração da representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual, meio processual idôneo à cessação de eventual risco de lesão a preceito fundamental de maneira ampla, geral e imediata. Precedentes.
III - Dispositivo
3.	Negativa de seguimento.

Decisão

Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada pela Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais (Fenaguardas) contra a LC municipal nº 1.049/2025, do Município de Porto Alegre/RS, pelo qual criada a Guarda Civil Metropolitana de Porto Alegre e instituído o respectivo Plano de Carreira.
Sustenta-se, em síntese, que o novo Plano de Carreira da Guarda Municipal de Porto Alegre propicia o provimento derivado de servidores públicos em cargos com atribuições incompatíveis com aquelas para as quais foram originariamente nomeados, em desacordo com a regra do concurso público (CF, art. 37, II) e com o teor da Súmula Vinculante nº 43/STF.
Busca-se, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade integral do Estatuto da Guarda Civil Metropolitana de Porto Alegre.
O Prefeito de Porto Alegre e a Câmara Municipal suscitam preliminar de não conhecimento da ação, por inobservância do requisito da subsidiariedade. No mérito, defendem a constitucionalidade do Estatuto, ao argumento de que a lei promoveu a adequação das guardas municipais às diretrizes do Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei nº 13.022/2014) e ao papel que lhes foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal como integrantes do Sistema Único de Segurança Pública (ADI 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28.8.2023).
O Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República também se manifestaram pelo não conhecimento da arguição, destacando o cabimento de representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual, circunstância que afasta o conhecimento da ADPF por inobservância do princípio da subsidiariedade.
Antes de aprofundar o exame da controvérsia, aprecio a questão preliminar suscitada.

Subsidiariedade

A arguição de descumprimento tem como finalidade evitar o risco de dano ou reparar a lesão a preceito constitucional fundamental resultante de comportamento ativo ou omissivo dos órgãos e entidades do Poder Público (CF, art. 102, § 1º; Lei nº 9.882/99, art. 1º).
É preciso enfatizar, contudo, que o uso da arguição de descumprimento está sujeito à observância da cláusula de subsidiariedade (Lei nº 9.882/99, art. 4º, § 1º), a significar que o emprego da ADPF somente se justifica quando não houver qualquer outro meio processual disponível, capaz de resolver — de maneira ampla, geral e imediata — a controvérsia constitucional envolvendo situação de risco de dano ou de perigo de lesão a preceito fundamental (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 07.12.2005).
Sobre tal aspecto, observo existir, no caso, outro instrumento processual idôneo à resolução da controvérsia de maneira ampla, geral e imediata. Refiro-me às ações de controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça estadual.
Com efeito, a legislação municipal impugnada possui aptidão para figurar como objeto da representação de inconstitucionalidade perante a Corte de Justiça estadual, sendo cabível a utilização como parâmetro de controle tanto do texto da Constituição estadual quanto das normas de reprodução obrigatórias da Constituição Federal (expressa ou implicitamente incorporadas ao texto constitucional estadual).
Na linha da jurisprudência desta Corte, a possibilidade de impugnação da legislação estadual ou municipal perante o Tribunal de Justiça local descaracteriza a subsidiariedade, inviabilizando, em consequência, o conhecimento da arguição de descumprimento pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
 
EMENTA Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Não atendimento ao requisito da subsidiariedade. Representação de inconstitucionalidade no âmbito do estado-membro. Agravo regimental não provido. 
1. A subsidiariedade constitui pressuposto negativo de admissibilidade da arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem o qual a ação deve ser rejeitada de plano (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99). Precedentes. 
2. Segundo o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade, concretamente aferida, de impugnação da norma, seja estadual, seja municipal, mediante ação direta de inconstitucionalidade no tribunal de justiça local inviabiliza a propositura de ADPF. Precedentes. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(ADPF 610 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 16-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217  DIVULG 26-10-2022  PUBLIC 27-10-2022)

“.....................................................................................................
3. A possibilidade de impugnação de ato normativo municipal (artigo 2º da LC 181/2007 do Município de Campinas) perante o Tribunal de Justiça local, em sede concentrada, tendo-se por parâmetro de controle dispositivo da Constituição estadual, ou mesmo da Constituição Federal, desde que se trate de norma de reprodução obrigatória, caracteriza meio eficaz para sanar a lesividade apontada pela parte, de mesmo alcance e celeridade que a arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em razão do que se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999). Precedentes. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ADPF 560 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039  DIVULG 21-02-2020  PUBLIC 26-02-2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI FERIADO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. INOBSERVÂNCIA. CABIMENTO DE ADI ESTADUAL. DESPROVIMENTO.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a aplicação do princípio da subsidiariedade às ações de descumprimento de preceito fundamental (art. 4º, §1º, da Lei 9.882/1999), configurado pela inexistência de meio capaz de sanar a controvérsia de forma geral, imediata e eficaz no caso concreto. Precedentes. 
2. A impugnação da norma municipal que desafia tanto o texto federal quanto o estadual, pode ser feita perante o Tribunal local por meio do ajuizamento de ação de controle concentrado. Ausente o requisito da subsidiariedade. Precedentes. 
3. Agravo regimental desprovido.
(ADPF 723 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072  DIVULG 15-04-2021  PUBLIC 16-04-2021)

EMENTA Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 74, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Goiânia e arts. 7º e 8º, § 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia. Reeleição de membro de mesa diretora de câmara municipal. Inobservância do princípio da subsidiariedade. Não conhecimento da arguição. 
1. Não está atendido o requisito da subsidiariedade, visto que é cabível, em tese, ação direta de inconstitucionalidade estadual, meio processual apto a sanar, de forma ampla, geral e imediata, a lesão a preceito fundamental suscitada na presente arguição (ADPF nº 33/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 7/12/05). Os tribunais de justiça estaduais têm condições e competência para decidir acerca da matéria, à luz dos princípios republicano e democrático e dos parâmetros traçados pela pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre os limites objetivos à recondução dos membros da mesa diretora das casas legislativas estaduais e municipais. 
2. Arguição da qual não se conhece.
(ADPF 1016, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27-04-2023  PUBLIC 28-04-2023)

Desse modo, existindo outros instrumentos processuais idôneos à resolução da controvérsia de maneira ampla, geral e imediata, revela-se incognoscível a arguição de descumprimento, por inobservância do critério da subsidiariedade.
Sendo assim, acolhendo a preliminar suscitada, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.
Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente